Tribunal: CARF
Processo: 18088.000664/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000664/2009-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.444 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Embargante
CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS PROBATÓRIO.
Com a impugnação devem ser apresentados os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II da
Lei no 13.105 de 2015 (CPC).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.889, de 11/07/2023, alterar a decisão original para “Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: (i)
reconhecer a decadência das competências de 02/2004 a 05/2004 e 10/2004; e (ii) em relação aos
pagamentos efetuados à Estaca Engenharia, excluir da base de cálculo do lançamento o valor das
notas de fls. 1092 e 1094. Vencidos os Conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama e Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto, que deram provimento parcial em maior extensão”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000664/2009-68
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 2.067/2.071 e
págs. PDF 143/147 da parte 2), em face do Acórdão no 2201-010.889, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 11 de julho de 2023 (fls. 2.010/2.055
e págs. PDF 86/131 da parte 2), com fundamento no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 20151, vigente à
época.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fls. 2.010/2.011 e págs. PDF 86/87 da parte 2):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES.
PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTO
ANTECIPADO.
RETENÇÃO. DECADÊNCIA.
Nos termos do entendimento sumulado pelo CARF, para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se
referir a autuação (Súmula no 99). Havendo recolhimentos relacionados à retenção
prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências objeto do lançamento, ainda
que relativamente a outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação, há de
se considerar o pagamento antecipado para fins de atrair a regra do art. 150, § 4°, do
CTN.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias
novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da não supressão de
instância.

1 Correspondente ao artigo 116 da PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. (Publicado(a) no
DOU de 22/12/2023, seção 1, página 55). Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao Presidente da
Turma, no prazo de cinco dias contado da data da ciência do acórdão:
(...)
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
(...)
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RETENÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
DISCRIMINAR PARCELA DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra deverá reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e recolher a importância
retida, nos termos da legislação previdenciária. Na hipótese de falta de retenção, a
tomadora de serviços fica diretamente responsável pela importância que deixou de
receber em desacordo com a lei, independentemente de pagamentos feitos pelo
prestador de serviços sobre a folha de salários.
Para que haja a dedução na base de cálculo da retenção de eventuais itens utilizados na
execução dos serviços, faz-se necessário que as parcelas referentes à mão de obra e aos
materiais, máquinas e/ou equipamentos empregados estejam discriminadas na nota
fiscal, fatura ou recibo, bem como que tenha previsão contratual para essa segregação
na composição do preço do serviço prestado.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do
interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em parte
do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por maioria de votos,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para: (i)reconhecer a decadência das
competências de 02/2004 a 05/2004 e 10/2004; e (ii) em relação aos pagamentos
efetuados à Estaca Engenharia, excluir da base de cálculo do lançamento o valor das
notas de fls. 1092 e 1094. Vencidos os Conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama e
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto, que deram provimento parcial em maior extensão.
Do “Despacho de Admissibilidade de Embargos” (fls. 2.103/2.105 e págs. PDF
179/181), extrai-se que os embargos foram admitidos em relação ao seguinte ponto, conforme
excerto abaixo reproduzido:
(...)
b) Da omissão quanto à alegação de nulidade parcial da autuação
A embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à alegação de nulidade
de parte da autuação fiscal.
Argumenta que:
(...) a embargante sustentou em seu recurso voluntário que a parcela da autuação
referente aos contratos celebrados com (i) a Reunidas S.A. Transportes
Coletivos; (ii) a Brantur Viação Pato Branco Ltda.; (iii) a Schumacher TUR C.
Schumacher & Cia. Ltda.; (iv) a Empresa de Transporte Norsul Ltda.; (v) a
Romantur Transportadora Turística Ltda.; e (vi) a A.N. Transportes Coletivos
Ltda., seria nula, na medida em que a autoridade fiscal baseou o lançamento
exclusivamente em ilações e presunções, sem indicar fatos e provas que
sustentariam suas conclusões.
Ao assim proceder, como suscitado pela embargante, a autoridade fiscal violou o
disposto no art. 10, inciso III, do Decreto n. 70235, de 6.3.1972, no art. 5o,
incisos LIV e LV da Constituição Federal, e no art. 2o da Lei n. 9784, de
29.1.1999.
Ocorre que, como se extrai do acórdão embargado, a turma julgadora não
analisou tal argumento da embargante, fundamentando a ausência de
análise no fato de que a questão somente teria sido suscitada em sede de
recurso voluntário, representando, portanto, inovação de argumentos de
defesa.
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Ocorre que, como se sabe, a nulidade é matéria de ordem pública, de modo que
pode ser suscitada em qualquer momento processual (inclusive de ofício pelas
autoridades julgadoras), não estando sujeita à preclusão.
(...)
Portanto, tendo em vista o fato de que a nulidade do lançamento configura
matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, os presentes embargos de
declaração devem ser conhecidos para que a Turma Julgadora supra a omissão
apontada no presente tópico.
Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando com os termos do recurso
voluntário verifica-se que assiste razão à embargante.
De fato o voto condutor do acórdão não se manifestou acerca da alegação de nulidade
parcial da autuação trazida pela então recorrente, nos seguintes termos:

Do exposto, conclui-se existir omissão no acórdão.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pela contribuinte, em relação ao item b) Da omissão quanto à alegação de
nulidade parcial da autuação.
Encaminhe-se à Dipro para sorteio entre os conselheiros desta 1a TO, para posterior
inclusão em pauta de julgamento, tendo em vista que o conselheiro relator não mais
integra este colegiado.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos de Declaração foram
acolhidos para o saneamento quanto à omissão em relação a alegação de nulidade parcial da
autuação.
É o relatório.
Voto
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos de Declaração
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo
115 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data
da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos autos à
1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de
acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
(...)
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em análise o embargante sustenta ter havido omissão por parte da turma
julgadora na análise do argumento de que parcela da autuação referente aos contratos celebrados
com as seguintes empresas: (i) Reunidas S.A. Transportes Coletivos; (ii) Brantur Viação Pato
Branco Ltda.; (iii) Schumacher TUR C. Schumacher & Cia. Ltda.; (iv) Empresa de Transporte
Norsul Ltda.; (v) Romantur Transportadora Turística Ltda.; e (vi) A.N. Transportes Coletivos
Ltda., seria nula, na medida em que a autoridade fiscal baseou o lançamento exclusivamente em
ilações e presunções, sem indicar fatos e provas que sustentariam suas conclusões, violando o
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

disposto no artigo 10, inciso III do Decreto no 70.235 de 1972, no artigo 5o, incisos LIV e LV da
Constituição Federal e no artigo 2o da Lei no 9.784 de 1999.
Aduz que o fundamento utilizado pela turma julgadora para a ausência de análise
teria sido o fato de que tal argumento ter sido suscitado apenas em sede de recurso voluntário,
representando inovação de argumentos de defesa.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso concreto, tanto a autoridade lançadora descreveu de forma clara e precisa,
os fundamentos do lançamento e a julgadora de primeira instância, a partir dos argumentos
apresentados pelo contribuinte, os motivos pelos quais concluiu pela improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito exigido por meio do auto de infração, não
restando configurada a ocorrência de cerceamento de defesa.
Ao contrário do que alega o embargante, o auto de infração (fls. 02/50 da parte 1)
e o Relatório Fiscal (fls. 51/103 da parte 1) contêm todos os requisitos do artigo 10 do Decreto
no 70.235 de 19722, uma vez que indicam a legislação e demais atos normativos aplicáveis ao
caso e descrevem de forma minuciosa os fatos geradores apurados em relação a cada uma das
empresas prestadoras de serviços por cessão de mão de obra.
Conforme relatado pela fiscalização (fl. 52 da parte 1), no curso da ação fiscal
foram expedidos diversos termos de intimação fiscal (TIF 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14 e 15, datados respectivamente de 23/03/2009, 22/04/2009, 29/04/2009,
30/04/2009, 04/05/2009, 29/06/2009, 22/07/2009, 28/07/2009, 31/07/2009, 11/08/2009,
17/08/2009, 27/08/2009, 18/09/2009, 05/10/2009 e 09/10/2009), mediante os quais foram

2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 2112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

solicitados esclarecimentos e a apresentação de diversos documentos, que levaram à convicção
da autoridade lançadora acerca da materialização da infração apurada, conforme excerto do
Relatório Fiscal (fl. 57/58 da parte 1):
(...)
20 Checando as informações disponibilizadas constatou-se a ocorrência de situações
diversas que cabem constituição de crédito conforme abaixo elencado:
- Não apresentação de notas fiscais (ou sua relação), não disponibilização de contratos e
pela a descrição de serviços cabe retenção de 11% (SITUAÇÃO I);
- Não apresentação de notas fiscais (ou sua relação), disponibilizado contrato e pela a
descrição de serviços cabe retenção de 11% (SITUAÇÃO II);
- Apresentou relação discriminando os dados necessários para análise da nota fiscal, não
disponibilizado contrato e pela descrição do serviço cabe retenção de 11% (SITUAÇÃO
III);
- Apresentou relação discriminando os dados necessários para análise da nota fiscal,
disponibilizado contrato, cabendo retenção de 11% (SITUAÇÃO IV).
(...)
Devidamente cientificado do lançamento, foi oportunizada ao contribuinte a
apresentação de impugnação, com os motivos de fato e de direito pelos quais não concordava
com o lançamento, acompanhada da respectiva documentação comprobatória da tese defendida.
No caso em apreço, tendo em vista que com a impugnação foram apresentados
contratos, guia de recolhimento e outros documentos, o processo foi enviado à fiscalização em
diligência, que após análise, promoveram exclusões no lançamento (fls. 1.907/1.910 da parte 1).
Foram ainda excluídos todos os valores lançados até a competência 10/2004, exceto a
competência 10/2004, do Levantamento ANR e as competências de 02/2004 a 05/2004, do
Levantamento MTS, por terem sido abarcadas pela decadência (fl. 1.912 da parte).
Os demais lançamentos por se constituírem em subsunção do fato à norma legal
foram justificadamente mantidos pelo julgador de primeira instância ante a falta de apresentação,
por parte do contribuinte, de documentação hábil e idônea a comprovar os argumentos
apresentados, nos termos artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235 de 19723, uma vez que não
se desincumbiu do ônus probatório nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código
de Processo Civil)4, não restando configurado o alegado cerceamento do direito de defesa.
Por fim, convém reproduzir o seguinte excerto do acórdão embargado contendo a
justificativa para o não conhecimento de matéria não submetida à apreciação da DRJ,
constituindo-se em inovação, uma vez que foram ventiladas somente no recurso voluntário (fl.
2.044 e pág. PDF 120 da parte 2):

3 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
4 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

(...)
A.N. Transportes Coletivos Ltda:
Neste caso, além do já exposto em relação ao “fretamento”, afirma que as notas fiscais
emitidas por essa empresa (fls. 737/749 da impugnação) destacam que se trata de
“viagem eventual”, o que afastaria a possibilidade de tais serviços serem considerados
“contínuos” e, por consequência, terem sido executados mediante a cessão de mão-de-
obra.
Assim como descrito para os casos anteriores, a RECORRENTE também deixou de
apresentar os contratos relativos a esta prestadora contratada.
Como bem mencionou a autoridade fiscal em sede de diligência, “a eventualidade do
serviço, não descaracteriza sua necessidade permanente sendo conceitos díspares”.
Concordo com tal argumento.
O fato de a RECORRENTE contratar eventualmente uma prestadora de serviço não
significa que o serviço não é prestado de forma contínua ou sem a cessão de mão de
obra; mormente quando são os serviços de transportes já verificados nos casos
anteriores, sendo nítida a necessidade da contratante de deslocar seus funcionários para
as áreas de colheitas de forma permanente.
Com relação ao suposto “fretamento”, reitero o alegado nos tópicos anteriores.
Portanto, como exposto para os casos anteriores de transporte, entendo que a
RECORRENTE não se desincumbe de provar documentalmente que a contratação
efetivamente não se enquadraria na cessão de mão-de-obra, que o serviço não fosse
contínuo e que os motoristas não estivessem à sua disposição de forma cotidiana.
Ainda neste tópico relativo aos serviços de transportes, a RECORRENTE afirma que a
autoridade fiscal não pautou o lançamento em fatos e provas, mas sim em ilações e
presunções, o que é inadmissível. Portanto, a DRJ não poderia apenas aceitar as
presunções do lançamento e rejeitar as provas indiciárias trazidas pela RECORRENTE.
Contudo, tais questões são estranhas ao litígio instaurado com a impugnação, pois são
matérias de defesa novas trazidas pelo contribuinte apenas em sede de recurso
voluntário.
Em razão do exposto, as matérias abordadas no recurso voluntário não foram apreciadas
pela DRJ de origem. Portanto, não merecem conhecimento neste momento processual
por se tratar de uma inovação de argumentos de defesa.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no acórdão no 2201-008.300, julgado
em 02/02/2021:
(...)
Observa-se que o acórdão embargado, semelhantemente ao ocorrido com o
acórdão da DRJ, tratou de forma separada cada uma das empresas prestadoras de serviços,
justificando de forma fundamentada os motivos ensejadores do não acolhimento dos argumentos
de defesa, dentre eles: a falta de apresentação de contratos; o fato da escrituração contábil
demonstrar tratar-se de deslocamentos de empregados para a atividade de colheita; diversas
notas fiscais indicarem diferentes datas de “ida e volta”; algumas notas informarem como origem
a cidade da sede do Recorrente e outras apontarem a mesma cidade como destino do percurso
contratado e a eventualidade do serviço não descaracteriza a necessidade de deslocamento de
funcionários para áreas de colheita de forma permanente.
Ademais, o conjunto probatório colacionado aos autos levou à convicção, tanto da
autoridade lançadora, como das julgadoras de primeira e segunda instância, tratar-se de prestação
de serviços de forma continuada e com cessão de mão de obra, uma vez que o Recorrente e ora
embargante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar suas alegações.
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

De aduzir-se em conclusão que não há nenhuma nulidade a ser reconhecida e,
uma vez sanada a omissão apontada no julgado, devem ser feitas as seguintes inclusões e
alteração na ementa do acórdão embargado:
i) Inclusão das verbetações a seguir:
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos
do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no
caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS PROBATÓRIO.
Com a impugnação devem ser apresentados os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II da Lei
no 13.105 de 2015 (CPC).
ii) Alteração da parte dispositiva:
De:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida,
por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
(i)reconhecer a decadência das competências de 02/2004 a 05/2004 e 10/2004; e
(ii) em relação aos pagamentos efetuados à Estaca Engenharia, excluir da base de
cálculo do lançamento o valor das notas de fls. 1092 e 1094. Vencidos os
Conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto, que
deram provimento parcial em maior extensão.
Para:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: (i) reconhecer a decadência das competências de
02/2004 a 05/2004 e 10/2004; e (ii) em relação aos pagamentos efetuados à Estaca
Engenharia, excluir da base de cálculo do lançamento o valor das notas de fls.
1092 e 1094. Vencidos os Conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama e Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto, que deram provimento parcial em maior extensão.”
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-010.889, de 11 de julho de 2023,
para, sem efeitos infringentes, corrigir a omissão apontada, nos termos do voto acima.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 2115
DF CARF MF
Original